Tribunal: TJES
Processo: 5013324-34.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013324-34.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP
RECORRIDO: ADEMY ALVES BASILIO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013324-34.2023.8.08.0012

Recorrente: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA;

Recorrido: ADEMY ALVES BASILIO;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. CONTRATO ASSINADO NÃO IMPUGNADO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. NÃO CARACTERIZADO ERRO SUBSTANCIAL. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA QUANTO AO TIPO DE CONTRATO, SENDO O CASO DE DECLARAR A RESCISÃO E NÃO A NULIDADE DA AVENÇA. DEVOLUÇÃO QUE É DEVIDA AO FINAL DO GRUPO, COM DESCONTO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA EM FUNÇÃO DO DESCASO NAS TRATATIVAS DA DEMANDA DO CONSUMIDOR. MONTANTE DE R$ 3.000,00 RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ADUZIU A PARTE AUTORA QUE “viu o anúncio de um veículo Prisma no site da OLX, sendo vendido por R$25.000,00 por meio de financiamento. Relata que por estar interessado procurou a requerida, sendo agendado para tratar da compra do veículo com o supervisor Jorge, preposto da primeira requerida. Aduz que teria sido acordado o pagamento de R$6.296,13 como entrada, bem como 46 parcelas de R$430,00 e, ao final pagaria R$29.000,00. Alega ainda que recebeu uma ligação da segunda requerida, onde constatou que estava contratando um consórcio, o que não desejava.”

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, DECLARANDO NULO O CONTRATO POR ERRO SUBSTANCIAL, ALÉM DE DETERMINAR A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS E FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). COMO PRINCIPAIS FUNDAMENTOS, O JUÍZO DE ORIGEM ENTENDEU QUE: “(...) o conjunto probatório revela que a verossimilhança das alegações autorais no sentido de que a requerida utiliza a promessa de facilitação do pagamento como atrativo na captação de consumidores que desejam adquirir um novo bem. A toda evidência, é um método comercial que está sendo utilizado por vendedores credenciados de forma generalizada, o que configura falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, caput, do CDC. No caso específico dos autos, seria impossível exigir da parte autora prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor não fez a dita promessa, ou seja, incumbia a requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), como por exemplo, ter arrolado o vendedor como testemunha, no entanto, limitou-se a apresentar matéria de defesa genérica”.

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE “(...) é ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, sendo responsável pela gestão e administração de grupos e cotas de consórcios. (...) não realiza vendas de veículos ou imóveis, bem como não faz anúncios de vendas destes bens em plataformas digitais e/ou APP’s. Prossegue argumentando que “em todas as páginas do contrato assinado está em evidência a informação de que se tratava de uma “PROPOSTA DE ADESÃO AO REGULAMENTO DE CONSÓRCIOS”. SUSTENTA ASSIM A REGULARIDADE E CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO PELO AUTOR, PEDINDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

SENTENÇA QUE MERECE REFORMA EM PARTE. CONTRATO E DOCUMENTOS ASSINADOS QUE TRAZEM A MESMA INFORMAÇÃO QUANTO AOS VALORES, E QUE NÃO FORAM IMPUGNADOS PELA PARTE AUTORA EM SEU CONTEÚDO, NÃO SENDO POSSÍVEL NEGAR VALIDADE A ELES, EM RELAÇÃO AO TIPO DE CONTRATO E VALORES ENVOLVIDOS.

CABIA AO AUTOR A COMPROVAÇÃO DE QUE OUTRA PROMESSA LHE FOI FEITA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. FATO IMPEDITIVO/MODIFICATIVO COMPROVADO DOCUMENTALMENTE PELA REQUERIDA.

POR OUTRO LADO, ASSISTE AO AUTOR DIREITO À RESILIÇÃO DO CONTRATO, PORÉM A DEVOLUÇÃO NÃO É IMEDIATA. DESCARACTERIZADO O VÍCIO NA CONTRATAÇÃO, APLICA-SE O ENUNCIADO Nº 25 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO”. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

JÁ EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE APESAR DE VÁLIDO O CONTRATO, A FORMA COMO FORAM CONDUZIDAS AS TRATATIVAS JUNTO AO CONSUMIDOR REVELAM NEGLIGÊNCIA COM SUA DEMANDA, TENDO RESTADO CLARO O ABALO PSICOLÓGICO PELA DEMORA E PÉSSIMO ATENDIMENTO A ELE DISPENSADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO. DECRETADA A RESILIÇÃO DO CONTRATO E MANTIDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS JÁ FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM R$ 3.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)